Tribunal: TJBA
Processo: 8035507-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035507-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ANA LUCIA STOQUE CAMAZANO e outros (2) Advogado(s): RAPHAELA PIZELLI DA SILVA, GABRIEL HERNAN FACAL VILLARREAL AGRAVADO: JOSE MARCELO DO NASCIMENTO NILO Advogado(s):MILA CABRAL MENDONCA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL, EMPRESARIAL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRABALHISTA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO SUBJACENTE. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR (CDC, ART. 28, § 5º). GRUPO ECONÔMICO DE FATO CARACTERIZADO. ELEMENTOS CONCRETOS DEMONSTRADOS: ENDEREÇO COMERCIAL COMUM, SÓCIOS E ADMINISTRADORES COINCIDENTES, ATIVIDADE ECONÔMICA IDÊNTICA, COMPARTILHAMENTO DE ESTRUTURA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE BENS DAS EXECUTADAS ORIGINÁRIAS. CONTINUIDADE DE ATIVIDADE POR EMPRESAS COLIGADAS. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DO CONSUMIDOR CONFIGURADO. REITERADA FRUSTRAÇÃO DA ATIVIDADE EXECUTIVA. DISPENSABILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE FRAUDE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL FORMAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO EXAURIMENTO DOS BENS DOS SÓCIOS DAS DEVEDORAS ORIGINAIS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DOS §§ 2º E 5º DO ART. 28 DO CDC. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE EMPRESAS DO GRUPO ECONÔMICO. PRECEDENTES DO STJ E TRIBUNAIS ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. MEDIDA LIMINAR REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento n.º 8035507-94.2025.8.05.0000 interposto contra decisão que acolheu incidente de desconsideração da personalidade jurídica e incluiu os agravantes no polo passivo da execução. O cumprimento de sentença tramita há vários anos, sem êxito na constrição de bens das empresas devedoras originárias, configurando reiterada frustração da atividade executiva. A documentação acostada aos autos (ID 86332738) demonstra elementos concretos de grupo econômico de fato: endereço comercial comum entre as sociedades, sócios e administradores coincidentes, atividade econômica idêntica, compartilhamento de estrutura contábil e administrativa, ausência de bens em nome das executadas e continuidade de atividade econômica por empresas coligadas do mesmo grupo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão configurados os pressupostos para aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 28, § 5º, do CDC, diante da constatação de grupo econômico de fato e obstáculos ao ressarcimento do consumidor; (ii) estabelecer se é necessário o prévio exaurimento dos bens dos sócios das empresas devedoras originárias como condição para a responsabilização de outras empresas do mesmo grupo econômico, conforme alegado pelas agravantes (ID 84822704). III. RAZÕES DE DECIDIR A aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5º, do CDC, dispensa a demonstração de fraude ou confusão patrimonial formal, bastando a presença de obstáculo ao ressarcimento do consumidor. Os elementos dos autos revelam núcleo comum de controle e gestão empresarial, com indícios suficientes de que a separação patrimonial entre as sociedades tem sido instrumentalizada para obstaculizar o adimplemento da obrigação judicialmente reconhecida. Precedentes do STJ (REsp 1900843/DF e REsp 1862557/DF). A subsidiariedade prevista no § 2º do art. 28 do CDC refere-se à responsabilidade das sociedades que integram o mesmo grupo econômico, e não à imposição de um escalonamento rígido de responsabilização entre sócios e demais integrantes do grupo. Não se exige que o exequente, antes de postular a desconsideração em face de outras pessoas jurídicas do grupo, demonstre a prévia e completa frustração da execução contra os sócios da empresa originária. Interpretação sistemática e teleológica conjugada com o § 5º do mesmo artigo. A medida observou os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, revelando-se compatível com a natureza da relação de consumo subjacente e com os princípios que regem a execução civil, em especial o da efetividade da tutela jurisdicional. Jurisprudência do STJ e TJPR no mesmo sentido (AgRg no AREsp 441465/PR, TJPR 16ª C.Cível 0004381-64.2022.8.16.0000, TJPR 18ª C.Cível 0002063-11.2022.8.16.0000). IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Medida liminar revogada (ID 85298320). Agravo Interno julgado prejudicado por perda superveniente de objeto. Tese de julgamento: Nas relações de consumo, a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5º, do CDC) prescinde da demonstração de fraude ou confusão patrimonial, bastando a configuração de obstáculo ao ressarcimento do consumidor. A subsidiariedade prevista no § 2º do art. 28 do CDC não exige o prévio exaurimento dos bens dos sócios das empresas originárias como condição para a responsabilização de outras empresas do mesmo grupo econômico. A configuração de grupo econômico de fato, evidenciada por elementos como endereço comum, sócios coincidentes, atividade econômica idêntica e compartilhamento de estrutura administrativa, autoriza a desconsideração da personalidade jurídica para atingir empresas coligadas. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 28, §§ 2º e 5º; CPC, arts. 133, 134 e 135. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1900843/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 23.05.2023; STJ, REsp 1862557/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.06.2021; STJ, AgRg no AREsp 441465/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 18.06.2015; TJPR, 16ª C.Cível, AI 0004381-64.2022.8.16.0000, Rel. Des. Lauro Laertes de Oliveira, j. 26.04.2022; TJPR, 18ª C.Cível, AI 0002063-11.2022.8.16.0000, Rel. Des. Marcelo Gobbo Dalla Dea, j. 02.05.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº. 8036053-52.2025.8.05.0000, em que figuram como agravantes ANA LUCIA STOQUE CAMAZANO e OUTROS, e como agravados JOSÉ MARCELO SANTOS NILO. ACORDAM os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora